Tribunal: TJBA
Processo: 8001616-70.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001616-70.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCAS MARQUES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA DA SILVA PADRE, MARIA IZABEL SILVA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MARIA IZABEL SILVA DE OLIVEIRA, EMERSON LOPES DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA e outros

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS, CAROLINA DA SILVA PADRE, MARIA IZABEL SILVA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MARIA IZABEL SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA EXTEMPORÂNEO. MOTIVO DE SAÚDE MENTAL. FORÇA MAIOR COMPROVADA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. AMBOS OS APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos de trancamento de matrícula do semestre 2023.2 e rematrícula para 2024.1, além de condenar a instituição de ensino ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O estudante comprovou impossibilidade de frequentar as aulas por graves transtornos mentais (TDAH, Transtorno de Personalidade Esquiva e Fobia Social), tendo o pleito administrativo sido indeferido por intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) a manutenção da gratuidade de justiça ao estudante; (ii) a legalidade do indeferimento do trancamento de matrícula extemporâneo motivado por doença grave; (iii) a configuração do dano moral face à negativa administrativa; e (iv) a adequação do valor indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à gratuidade de justiça não prospera quando inexistente prova robusta que elida a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC), sendo o alto custo das mensalidades de Medicina insuficiente, por si só, para demonstrar capacidade financeira.

A autonomia universitária (art. 207, CF) deve ser ponderada com o direito à educação (art. 205, CF) e a dignidade da pessoa humana, não podendo a rigidez de prazos regimentais obstar o trancamento de matrícula em situações de força maior, como o adoecimento psíquico severo devidamente comprovado por laudos médicos.

A recusa da instituição em acolher o pleito sob fundamento estritamente formal (intempestividade), ignorando a impossibilidade fática de o aluno cumprir o calendário acadêmico por razões de saúde, revela-se conduta abusiva e desproporcional.

A inadimplência não constitui óbice ao trancamento de matrícula motivado por doença, devendo as questões financeiras ser resolvidas pelas vias próprias, sem prejuízo à interrupção do vínculo para fins de tratamento médico.

O dano moral decorre da frustração e do abalo emocional impostos ao estudante que, em estado de vulnerabilidade clínica, vê negado seu direito de pausa acadêmica, gerando incerteza sobre seu futuro profissional. O montante de R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com a jurisprudência desta Corte e de tribunais irmãos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: 1. A autonomia universitária não é absoluta, cedendo espaço aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em casos de trancamento extemporâneo motivado por doença grave comprovada. 2. A negativa de trancamento de matrícula por motivo de saúde, sob argumento exclusivo de intempestividade, configura ato ilícito ensejador de reparação por danos morais.

Dispositivos legais relevantes: Constituição Federal, arts. 205 e 207; CPC, art. 99, § 3º; CDC, art. 14; Lei nº 9.870/99, art. 5º. Jurisprudência relevante: TJ-PE, AC 0000074-47.2016.8.17.3590, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, j. 13/05/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001616-70.2024.8.05.0274
, em que figuram como apelante LUCAS MARQUES DA SILVA e outros e como apelada INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS
, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08